Tribunal: TCU
Processo: 023.522/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1731/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação de dívida ao Sr. Jandir Louzada de Melo (169.028.316- 53), ante o recolhimento da multa individual aplicada pelo Acórdão 461/2017-TCU-Plenário , reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor do mesmo responsável, em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.522/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representatne: Coenco - Construções, Empreendimentos e Comércio Ltda. (CNPJ 00.431.864/0001-68). 1.1.1. Apensos: Processo 030.329/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Carlos Willen Dobelin (XXX.127.808-XX); Jandir Louzada de Melo (XXX.028.316-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Lúcia de Fátima Fernandes Linhares e outros, representando Coenco Construcoes Empreendimentos e Comercio Ltda. 1.8. Determinações: 1.8.1. determinar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior.